Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-70.2018.8.11.0091
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000079-70.2018.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO DE SOUZA MENDONCA - CPF: 032.794.949-07 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 10/11/2020 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (Sessão: 10/11/20). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Peço vistas dos autos. Sessão 26/04/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (Sessão: 10/11/20). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia a relatora e acompanhou o segundo vogal. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia a douta relatora e negou provimento ao recurso. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIOIRA NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000079-70.2018.8.11.0091.

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Monte Verde.

Recorrente: Reginaldo de Souza Mendonça.

Recorrida: OI S/A.

Data do Julgamento:
10/11/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a prestar o serviço de internet banda larga na velocidade de 10Gigabytes, permitindo a variação da Taxa de Transmissão Média (download e upload) - 80% da taxa de transmissão máxima contratada, e Taxa de Transmissão Instantânea (download e upload), e 40% da taxa de transmissão máxima contratada.

O recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma parcial da sentença visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apesar de intimada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. VELOCIDADE DISPONIBILZIADA ABAIXO DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual O Recorrente postula pelo restabelecimento da velocidade da internet nos termos contratado, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da existência de falha na prestação de serviço, consistente no fornecimento do serviço de internet em velocidade inferior à contratada.

2.

In casu
, não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade do Recorrente capaz de ensejar a reparação pretendida. A
s provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

3.

Por fim, consigno ser pacífico na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá azo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte que se viu prejudicada.

4.

A simples indisponibilidade dos serviços não gera o dano moral presumido, cabendo ao autor comprovar que a indisponibilidade de sinal ou de velocidade de conexão tenha gerado prejuízos que extrapolem o razoável, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pelo restabelecimento da velocidade da internet nos termos contratado, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da existência de falha na prestação de serviço, consistente no fornecimento do serviço de internet em velocidade inferior à contratada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida OI S/A na obrigação de fazer o restabelecimento da velocidade da internet nos termos do contrato (
velocidade de 10Gigabytes, sendo permitida a variação da Taxa de Transmissão Média (download e upload) - 80% da taxa de transmissão máxima contratada; e Taxa de Transmissão Instantânea (download e upload): 40% da taxa de transmissão máxima contratada, conforme resolução da Anatel
). Por outro lado, julgou improcedente o pleito indenizatório.

Inconformado, o Recorrente REGINALDO DE SOUZA MENDONÇA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada no que se refere ao pedido de danos morais, buscando a condenação da empresa ao pagamento da compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em contrarrazões, a Recorrida OI S/A refuta in totum os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Em sessão de julgamento realizada no dia 10/11/2020, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para

condenar a empresa OI S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente, uma vez que entendo que os fatos narrados pelo autor não são suficientes para caracterizar a lesão aos direitos da personalidade capaz de ensejar a condenação em danos morais.

In casu
, não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade do Recorrente capaz de ensejar a reparação pretendida. As provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, embora não se desconheça que a falha na prestação do serviço de telefonia possa causar transtornos ao cidadão/consumidor, tenho que a situação exposta na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza moral, limitando-se à seara do mero dissabor, perfeitamente previsível nas relações contratuais.

Por fim, consigno ser pacífico na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá azo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte que se viu prejudicada.

A propósito, esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no serviço de telefonia/internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.

Ou seja, a simples indisponibilidade dos serviços não gera o dano moral presumido, cabendo ao autor comprovar que a indisponibilidade de sinal ou de velocidade de conexão tenha gerado prejuízos que extrapolem o razoável, ônus do qual não se desincumbiu.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
REGINALDO DE SOUZA MENDONÇA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se inalterada a sentença de origem.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022